Tribunal: TJPA
Processo: 0808283-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808283-51.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: APIO PAES CAMPOS COSTA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Corroborando o disposto acima, o REsp Repetitivo n.º 1.134.186-RS, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, logo, afigura-se devidos e arbitráveis apenas nas hipóteses de acolhimento à impugnação, ainda que parcial, que é o caso dos autos.

2
. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção
in totum
d
a decisão monocrática agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808283-51.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. (ADV. NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB/RJ Nº 60.359)

AGRAVADO: APIO PAES CAMPOS COSTA (ADV. IONE ARRAIS OLIVEIRA - OAB/PA nº 3.609)

RELATORA: JUÍZA CONVOCADA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ITAU UNIBANCO S.A.
interpôs
Agravo Interno, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0808283-51.2019.8.14.0000, contra decisão monocrática (PJe ID. nº 3790813 - Pág. 1 a 4), a qual conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento.

Em suas razões (PJe ID. nº 3940447 - Pág. 1 a 5), o agravante aduziu a necessidade de reforma da decisão, em razão do não cabimento de novos honorários conforme a súmula 519 do STJ.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O agravado ofertou contrarrazões ao Agravo Interno. (PJe ID. nº 4106507 - Pág. 1 a 9), pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO EM FACE DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Corroborando o disposto acima, o REsp Repetitivo n.º 1.134.186-RS, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, logo, afigura-se devidos e arbitráveis apenas nas hipóteses de acolhimento à impugnação, ainda que parcial, que é o caso dos autos.

2
. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção
in totum
d
a decisão monocrática agravada.

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

O Agravo Interno deve ser conhecido porque satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da condenação na verba honorária.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada, mantida em sede de embargos (PJe ID. nº 3790813 - Pág. 4):

“Analisando os autos, constato que a decisão agravada ante a parcial procedência da impugnação, fixou honorários advocatícios devidos pro rata, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico de cada uma das partes (id. 2285961 – pág. 1/4 e 2285962 – pág. 1).

Não tem razão o recorrente.

À luz do disposto no REsp Repetitivo n.º 1.134.186-RS, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Afigurando-se arbitráveis apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, ex vi:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benfício do executado, com base no art. 20, §4º do CPC. 2. Recurso especial provido". (STJ, REsp 1.134.186/RS. Corte Especial. Min. Rel. Luiz Felipe Salomão. Julgamento em 01/08/2011. DJe 21/10/2011) (grifo nosso).

Esse é o sentido do enunciado da Súmula n.º 519 do STJ, levantado pelo recorrente: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

Tal entendimento, inclusive, restou integrado pelo disposto no art. 85, §1º do CPC, a seguir:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

Desta forma, sendo julgado parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cabível o arbitramento de honorários advocatícios, pelo que a decisão guerreada está a salvo de qualquer reparo”.

“(...) Portanto, não verifico qualquer contradição na decisão guerreada, na medida em que a mesma bem analisou as circunstâncias em questão, por meio de fundamentos claros e isentos de dúvidas.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas não os acolho, por não existir qualquer contradição por julgamento extra petita, tudo de acordo com as fundamentações acima lançadas.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levam a manutenção do julgado, uma vez que não havia qualquer contradição a ser sanada, uma vez que como bem explicou a decisão, em virtude do julgado de impugnação ao cumprimento de sentença ter sido parcialmente procedente, cabível o arbitramento de honorários advocatícios.

Corroborando o disposto acima, o REsp Repetitivo n.º 1.134.186-RS, diz que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Afigurando-se arbitráveis apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
in verbis
:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp nº 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, §4º do CPC.

2. Recurso especial provido".
(STJ, REsp 1.134.186/RS. Corte Especial. Min. Rel. Luiz Felipe Salomão. Julgamento em 01/08/2011. DJe 21/10/2011).

Portanto, em razão do provimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios, não merecendo qualquer reparo a decisão monocrática ora atacada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/03/2022